Tribunal: TJSP
Processo: 0003214-40.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003214-40.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
HENRIQUE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso de Antônio Henrique de Lima para, absorvida
a contravenção de vias de fato, pelo crime de ameaça, fixar a pena de um mês e dez
dias de detenção, mantido o regime inicial aberto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003214-40.2016.8.26.0001 -Voto no 40818
2
Voto no 40.818
Apelação no 0003214-40.2016.8.26.0001 São Paulo
Processo no 0003214-40.2016.8.26.0001 1a Vara Criminal do Foro
Regional de Santana
Apelante - Antônio Henrique de Lima
Apelado - Ministério Público

Violência doméstica. Lesão corporal. Vias de fato. Ameaça.
Absorção. Recurso parcialmente provido.
Antônio Henrique de Lima, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de três meses de
detenção; por infração ao artigo 147, caput, do Código Penal (por cinco
vezes), a um mês e vinte dias de detenção e, por infração ao artigo 21 do
Decreto-lei 3.688/41, a quinze dias de prisão simples, em regime aberto,
suspensas por dois anos, mediante condições. Com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito de
ameaça, ocorrido no dia 31 de dezembro de 2015. Assegurado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 180/186).
Instaurado incidente de insanidade mental, foi
juntado aos autos laudo médico (fls. 153/158).
Postulam os ilustres defensores dativos, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, afastada a incidência da Lei
11.340/06, a redução da pena, absorvidos os crimes de ameaça e a
contravenção de vias de fato pelo delito de lesões corporais (fls. 200/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003214-40.2016.8.26.0001 -Voto no 40818
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
214/216), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 222/228).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de dezembro de
2015, em horário incerto, nesta Capital, Antônio Henrique de Lima,
prevalecendo-se das relações domésticas, teria ameaçado Maria José de
Lima, irmã, e Felipe de Lima Alves, sobrinho, por palavras, de mal injusto
e grave, ao dizer que arrumaria uma arma e os mataria e que pegaria uns
revólveres com os irmãos do PCC e os mataria. Consta ainda que, no dia 28 de
dezembro de 2015, por volta de 19h, teria praticado vias de fato,
desferindo-lhe socos em Felipe de Lima Alves, além de ameaçá-lo de
morte; no dia 31 de dezembro de 2015, no mesmo local, em horário
incerto, teria agredido Felipe com socos e pauladas, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, ameaçando-o de morte. Na mesma data, em
horário incerto, teria ameaçado de morte as vítimas Maria José e Felipe,
de morte, ao fazer gestos, com as mãos, indicando que cortaria suas
cabeças.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14, 20/22), laudo de
exame de corpo de delito (fls. 28/29) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante narrou que
a irmã Maria deixou o filho, Felipe, no imóvel. Passou a sustentá-lo. Ele
vivia em bailes e comentava muito sobre o PCC. Não desferiu paulada em
Felipe, apenas um tapa, nas costas, e um chute, nas nádegas. Disse a ele
que, se quisesse casa, devia construí-la. As cinco casas foram construídas
por ele, após a morte dos pais. Possui nove irmãos. O terreno foi deixado
de herança, para todos. Iria para leilão. No local, além dele, residem dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003214-40.2016.8.26.0001 -Voto no 40818
4
irmãos, Marli e João. Não ameaçou as vítimas, somente pediu para Maria
que arcasse com os gastos que teve. Maria teve uma oficina de costura,
que foi abandonada. Fez o gesto descrito, na denúncia, porque eles sempre
falavam que o Comando iria arrancar a cabeça. Já fez tratamento. Ingere
bebida alcoólica com frequência. Já esteve preso, por causa de um
inquilino. Acredita que tudo ocorreu, porque Maria é madrinha de seus
filhos e acredita que um deles seja a reencarnação de um falecido. Ela não
aceita que ele ficou com a guarda e seus filhos vivem com ela (fls. 120).
A vítima Felipe, em juízo, disse que estava em casa e
o apelante, nóia, o ameaçava constantemente. Em outra ocasião, foi
agredido a socos e ameaçado de morte. Foi agredido a socos e pauladas,
quando estava dormindo. O apelante estava fora de si. Procurou sua
genitora e, juntos, registraram a ocorrência. Nesse mesmo dia,
encontraram o apelante, que fez gestos com as mãos, a indicar que
cortaria a cabeça de ambos. Não reside mais no local. O apelante é viciado
em entorpecente. Não trabalha, sobrevive com os alugueres das casas que
seus avós deixaram para toda família. Era ameaçado pelo apelante, para
que deixasse a casa. Quanto não está drogado, o apelante trata a todos
normalmente (fls. 117).
A vítima Maria, irmã do apelante, em juízo, disse
que, na época dos fatos, Felipe, seu filho, residia com seu irmão João. O
apelante morava no mesmo terreno, na casa 1. Seu irmão é usuário de
droga e bebidas alcoólicas. Costuma ficar confuso, diz estar incorporado.
Por esse motivo, mudou-se do local. Seu filho Felipe continuou, na casa,
herança dos avós. Felipe a procurou, dizendo que fora agredido pelo
apelante, a pauladas, quando estava dormindo. Ele arrebentou o cadeado,
para entrar, na casa. Ao sair para registrar a ocorrência, encontrou o
apelante. Não quis conversar com ele. O apelante passou as mãos, no
pescoço, como se estivesse armado. Parecia estar sob efeito de droga.
Felipe ficou ferido, com os golpes recebidos. O apelante sempre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003214-40.2016.8.26.0001 -Voto no 40818
5
ameaçou; está acostumada. O apelante e Felipe já se agrediram. O
apelante tomou conta dos imóveis; é responsável pela administração.
Possui a chave de todos os cadeados (fls. 118).
Trata-se de delitos praticados em contexto de
violência doméstica contra irmã e sobrinho.
Como ressaltado no parecer firmado pelo ilustre
procurador de Justiça Edson Munhoz Junior, bem evidenciada a
qualificadora, prevista no § 9o, do artigo 129, do Código Penal, que não
se confunde com a incidência da Lei 11.343/06, Lei Maria da Penha, a
exigir a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher.
As lesões sofridas pela vítima Felipe, no dia 31 de
dezembro de 2015, foram constatadas no laudo pericial de fls. 29: duas
escoriações puntiformes no joelho esquerdo.
Da mesma forma, as vias de fato, tanto que a vítima
foi submetida a exame de corpo de delito, ausentes evidências de lesões
corporais de interesse médico legal (fls. 28).
O
recurso
defensivo,
entretanto,
comporta
provimento parcial.
Quanto à contravenção de vias de fato perpetrada
contra a vítima Felipe, no dia 28 de dezembro de 2015, tendo em vista o
contexto em que os fatos ocorreram, fica absorvida pelo delito de ameaça.
A ação do apelante, ao desferir socos contra a vítima, integra o contexto
da ameaça.
A contravenção de vias de fato, assim, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003214-40.2016.8.26.0001 -Voto no 40818
6
absorvida pelo delito mais grave, ameaça, em face do princípio da
consunção.
Ocorre o conflito aparente de leis penais no
momento em que a um só fato aparentemente duas ou mais leis podem
ser aplicadas. Como prenuncia o próprio nome, uma única lei terá
incidência. O conflito de leis é meramente aparente. Na realidade, um
dos tipos penais descarta o outro.
Para solucionar o conflito aparente de leis penais,
além da especialidade e da subsidiariedade, lança-se mão do princípio
da consunção ou absorção, pelo qual o crime maior absorve o menor. Ou
o crime-fim absorve o crime-meio, hipótese que abrange inúmeras
situações fáticas: o crime consumado absorve a tentativa, a autoria
absorve a participação precedente, o crime complexo absorve as demais
condutas típicas, entre outras.
De outro lado, o aumento da pena, pela
continuidade, deve permanecer em um terço, considerados cinco delitos
de ameaça.
Assim, fixada a pena-base, em um mês de detenção,
elevada de um terço, pela continuidade delitiva, permanece em um mês e
dez dias de detenção.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Antônio Henrique de Lima para, absorvida
a contravenção de vias de fato, pelo crime de ameaça, fixar a pena de um
mês e dez dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora